Tribunal: TJSP
Processo: 1092025-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Extravio de bagagem. Indenização. Dano material e moral. Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Legitimidade passiva. Aerovias. Verificação. Empresa que emprestou sua marca "Avianca" a Oceanair. Atuação em parceria na expansão dos negócios do Grupo Avianca na América do Sul.

Extravio de bagagem. Aquisição de artigos de vestuário e higiene

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Extravio de bagagem. Indenização. Dano material e moral. Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Legitimidade passiva. Aerovias. Verificação. Empresa que emprestou sua marca "Avianca" a Oceanair. Atuação em parceria na expansão dos negócios do Grupo Avianca na América do Sul.

Extravio de bagagem. Aquisição de artigos de vestuário e higiene para viabilizar a permanência no local de destino. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Falha no serviço prestado.

Danos materiais. Comprovação. Convenção de Montreal aplicável ao caso. Dever de indenizar. Valor desembolsado que não supera o limite previsto na aludida norma.

Danos morais. Configuração. Natureza "in re ipsa". Transtornos que superam os meros aborrecimentos. Prevalência do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar.

Valor indenizatório. Majoração. Admissibilidade. Adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Quantia elevada à taxa máxima. Base de cálculo, que é a vantagem econômica envolvida, não expressiva no caso.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA CORRÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092025-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JULIANA DE OLIVEIRA TERRA TAPIA BECERRA, é apelada/apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, Apelados ETHIOPIAN AIRLINES
ENTERPRISE e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - "AVIANCA".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negararm ao da corré. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
2
Voto no 44.646
Apelação n° 1092025-79.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes/apeladas: Juliana de Oliveira Terra Tapia Becerra; Aerovias Del
Continente Americano S/A - Avianca
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS.
Extravio de bagagem. Indenização. Dano material e moral.
Procedência. Insurgência de ambas as partes.
Legitimidade passiva. Aerovias. Verificação. Empresa que
emprestou sua marca “Avianca” a Oceanair. Atuação em parceria
na expansão dos negócios do Grupo Avianca na América do Sul.
Extravio de bagagem. Aquisição de artigos de vestuário e higiene
para viabilizar a permanência no local de destino. Relação de
consumo. Responsabilidade objetiva. Falha no serviço prestado.
Danos materiais. Comprovação. Convenção de Montreal aplicável
ao caso. Dever de indenizar. Valor desembolsado que não supera o
limite previsto na aludida norma.
Danos morais. Configuração. Natureza “in re ipsa”. Transtornos
que superam os meros aborrecimentos. Prevalência do Código de
Defesa do Consumidor. Dever de indenizar.
Valor indenizatório. Majoração. Admissibilidade. Adequação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Quantia
elevada à taxa máxima. Base de cálculo, que é a vantagem
econômica envolvida, não expressiva no caso.

SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA CORRÉ.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos materiais e
morais, reportada a contrato de transporte aéreo internacional de pessoas.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
3
condenou a as rés ao pagamento de indenização por danos materiais na
quantia de R$ 3.800,00, e por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Pela sucumbência, condenou as demandadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Clama a autora em seu recurso pela reforma do julgado e o faz
sob a alegação de que, além dos transtornos que passou, perdeu um dia de
viagem de férias com sua filha procurando a bagagem e assim o valor
indenizatório deve ser majorado para R$ 15.000,00 e a verba honorária para
20% sobre o valor da condenação.
A corré Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca, por
sua vez, diz, em preliminar, ser parte passiva ilegítima, eis que atua de forma
independente em voos internacionais e não faz parte de grupo econômico
com a corré Oceanair Linhas Aéreas S.A., para quem emprestou sua marca.
No mérito, clama a recorrente pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que não estão presentes os
requisitos do dever de indenizar, eis que não foram comprovados os danos
materiais e morais e a falha na prestação do serviço, devendo a ação ser
julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
4
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Rejeita-se a preliminar arguida de ilegitimidade passiva de parte.
Isto porque, a Aerovíias Del Continente Americano S.A.

Avianca, mediante Contrato de Cessão de Licença de Uso de Marcas (fls.
489/584), cedeu sua marca “Avianca” à corré Oceanair Linhas Aéreas Ltda.,
para que esta se apresentasse no mercado com a mesma identidade visual
daquela.
Tal contratação foi celebrada com vistas à promoção e
comercialização de seus produtos, atuando as referidas empresas como
parceiras na expansão dos negócios do Grupo Avianca na América do Sul, tal
como afirmou a própria corré (fls. 468/469), tanto que no bilhete de passagem
consta apenas o timbre “Avianca” (fl. 20).
É presuntivo para o consumidor tratar-se da mesma empresa e
assim deve ser reconhecida a solidariedade entre elas, na forma dos artigos 7o,
parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
5
podendo deslembrar que referidas companhias tem sede no mesmo endereço,
ou seja, Av. Washington Luis, 7059, Campo Belo, São Paulo/SP (fls. 217,
273/274).
O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, ao analisar a questão das normas e dos tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
firmou o seguinte entendimento:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”. (RE no 636.331, Rel.
Min. GILMAR MENDES, j. 25.05.2017 e ARE no 766.618, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, j. 25.05.2017).
No Informativo no 866, de 22 a 26 de maio de 2017, editado por
aquele sodalício, consta que o colegiado, no RE 636.331/RJ, cuja
controvérsia envolve os limites de indenização por danos materiais em
decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, pronunciou-se no
seguinte sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
6
“Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o mesmo
âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o
Colegiado concluiu que deve ser aplicado o § 2o do art. 2o da Lei
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ademais, frisou
que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais
incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da
abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim,
esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a
reparação por danos materiais, e não morais”.
E, no ARE no 766.618, que diz respeito ao prazo prescricional
para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo
internacional, pronunciou-se da seguinte forma:
“Reconheceu, na espécie, a incidência do art. 29 da Convenção
de Varsóvia (7), que estabelece o prazo prescricional de dois
anos, a contar da chegada da aeronave.”
Portanto, em se tratando de transporte aéreo internacional de
pessoas, a questão da indenização por danos materiais em razão de extravio
de bagagem e a do prazo prescricional em razão de atraso em voo devem ser
analisadas à luz da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931), e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
7
Montreal (Decreto no 5.910/2006) e, fora dessas hipóteses, a questão deve ser
analisada em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90).
É inolvidável que a responsabilidade do transportador pelos
danos causados aos passageiros, decorrentes da falha na prestação dos
serviços é objetiva se comprovada a prática do ato reputado ilícito, o nexo de
causalidade e o dano.
Não se deslembra que ele só não será responsabilizado se, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste ou nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima (artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 735, do
Código Civil), força maior (artigo 734, do Código Civil) ou fortuito externo.
No caso, porém, os fatos da causa consistentes na aquisição de
passagem aérea do Rio e Janeiro/Brasil para Hong Kong/China, com escala
em Guarulhos/Brasil e Addis Abeba/Etiopia, extravio de bagagem (fls. 21 e
28), e aquisição de artigos de vestuário e higiene com vistas sua permanência
no local de destino, estão satisfatoriamente comprovados (fls. 22/27).
Assim, não merece guarida a alegação da ré de inexistência de
danos materiais, pois as aquisições dos artigos de vestuário e itens de higiene
não foram realizadas por livre e espontânea vontade da autora e sim pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
8
necessidade causada pela situação a que fora submetida.
Se ficou sem bagagem, é óbvio que teve que dispor
forçadamente de quantia significativa para adquirir aqueles bens, o que
caracteriza o dano patrimonial ou financeiro, sobretudo porque tal fato privou
a passageira de adquirir coisas de seu interesse e assim usufruir melhor de sua
viagem.
No que diz respeito ao valor desembolsado para a aquisição de
artigos de vestuário e itens de higiene (fls. 22/27), tem-se que ele não supera
o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto no item
2 do artigo 22 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910, de 27 de
setembro de 2006).
Por outro lado, no que se refere aos danos morais, pelo que ficou
demonstrado, eles decorreram da aflição e da angústia pelas quais passou a
autora que, ao chegar ao destino, teve a sua bagagem extraviada, o que lhe
obrigou a dispor de um dia para a aquisição de artigos de vestuário e higiene.
Ao revés, as rés não comprovaram qualquer fato ou circunstância
que amenizasse todo o tormento experimentado pela autora, pelo que se
tornou evidente o descaso no trato da questão e suas consequências. É
intuitivo que tudo isso trouxe à demandante desassossego que supera os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
9
meros aborrecimentos e justifica a pretendida reparação moral.
A indenização por danos morais pelo entendimento da doutrina e
jurisprudência tem também como pressuposto de sua caracterização o
propósito de desestímulo da recidiva, de modo que, no enquadramento de
uma conduta no tipo legal, esse dado ganha importância quando envolve
atividade econômica organizada e marcada por certo requinte, como é o caso
da viagem aérea.
Se as pessoas pagam mais, é para a obtenção de serviço de
melhor qualidade, e, se essa expectativa é frustrada, está-se diante de violação
do princípio da boa-fé objetiva tendo em conta aquela especialidade do
serviço.
Nessa ordem de ideia, considerada a grande capacidade
econômico-financeira das rés, mas sem perder de vista o grau de lesividade
da ofensa sofrida pela autora, impõe-se majorar a indenização que lhe foi
fixada, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00, a ser corrigida
na forma determinada em primeiro grau.
Tal quantia melhor atende a critérios de reparabilidade,
punibilidade e desestímulo a que novas práticas indevidas similares sejam
reiteradas, sem incorrer no enriquecimento indevido da vítima, balizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092025-79.2018.8.26.0100 -Voto no 44.464
10
ainda, dentro do espectro dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Como corolário de tal conclusão e da derrota integral das rés, é
imperativo manter sua condenação em pagar as custas do processo e os
honorários de advogado da parte contrária, estes, porém, majorados de 10%
para 20% sobre o valor da condenação, sendo devida a opção pela taxa
máxima ao fato de que a base de cálculo deles é a vantagem econômica
envolvida, não expressiva no caso, cujo acréscimo deverá ser suportado pela
parte que respondeu ao recurso.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e
nega-se ao da corré.
Sebastião Flávio
Relator